Tribunal: TJSP
Processo: 2002727-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS. Ação declaratória. Pretensão do autor à não incidência de ICMS sobre as operações de transporte de água por caminhão pipa. Tutela de urgência concedida em primeiro grau. Insurgência do Estado de São Paulo. Cabimento. Em cognição sumária, inaplicabilidade à espécie do entendimento do STF no RE no 607.056, em repercussão geral (Tema no 326).

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS. Ação declaratória. Pretensão do autor à não incidência de ICMS sobre as operações de transporte de água por caminhão pipa. Tutela de urgência concedida em primeiro grau. Insurgência do Estado de São Paulo. Cabimento. Em cognição sumária, inaplicabilidade à espécie do entendimento do STF no RE no 607.056, em repercussão geral (Tema no 326). Associados da parte demandante que não ostentam a qualidade de concessionária pública de serviço essencial para abster-se do pagamento do imposto. Ausência da probabilidade do direito, requisito do art. 300 do CPC. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.